Tribunal: TJBA
Processo: 8044044-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044044-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IRAILTON JACO DE LIMA

Advogado(s)
:
RAFAEL RENAN AMARAL DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO
. BIOMETRIA FACIAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR.
FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DIGITAL.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
RECURSO PROVIDO.

Palavras-chave:

Empréstimo consignado não reconhecido
;
validação de contrato por biometria facial
;
ônus probatório do fornecedor de serviços bancários
;
fraude em contratação digital
;
inexistência de vínculo contratual
;
dano moral presumido
;
quantificação da indenização por danos morais
;
devolução em dobro do indébito
;
teoria do risco do empreendimento
;
vulnerabilidade do consumidor idoso
;
fortuito interno
;
Súmula 479 do STJ
;
aplicação do CDC
.

Síntese: Apelação cível interposta por consumidor visando à reforma da sentença que julgou improcedente pedido declaratório de inexistência de contrato bancário e indenização por dano moral. Alegada ausência de contratação, com suposto uso fraudulento de biometria facial. Não comprovação da regularidade da contratação pela instituição financeira. Reconhecimento de falha na prestação do serviço. Indenização por dano moral arbitrada. Restituição do valor descontado, em dobro.

Conclusão: RECURSO PROVIDO.

Processo nº 8044044-81.2022.8.05.0001

Ano da decisão
: 2024

Súmulas e Precedentes Citados
: Súmula 479 do STJ; REsp 676.608/RS (STJ); TJ-RJ - APL: 0818345-80.2022.8.19.0203

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por IRAILTON JACO DE LIMA contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face de BANCO PAN S/A e outro.

O autor sustenta que jamais contratou o empréstimo que resultou nos descontos em seu benefício previdenciário. Afirma ter restituído o valor indevidamente creditado em sua conta, desconhecendo a origem da operação.

A sentença de primeiro grau entendeu comprovada a regularidade da contratação com base em documentação apresentada pela instituição financeira, julgando improcedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo por meio digital, com uso de biometria facial; e
(ii) saber se há responsabilidade civil pelos danos decorrentes da cobrança indevida e consequente desconto em benefício previdenciário, incluindo a obrigação de indenizar e a forma de restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada pelo banco apelado não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante da ausência de elementos técnicos que validem a biometria facial como forma de autenticação segura da identidade do consumidor.

A contratação, supostamente realizada por correspondente bancário, não foi acompanhada de provas criptográficas ou certificação digital nos termos exigidos pela Instrução Normativa INSS nº 28/2008, havendo vício na forma da manifestação de vontade.

O contrato eletrônico anexado aos autos carece dos elementos mínimos para validar a prova de vida exigida na biometria facial, não configurando consentimento informado e legítimo.

A falha na prestação do serviço é evidente e constitui fortuito interno, responsabilizando o fornecedor, conforme teoria do risco do empreendimento e entendimento da Súmula 479 do STJ.

Demonstrada a ocorrência de fraude e a ausência de contratação válida, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e o dever de reparação por dano moral, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar o parágrafo único do art. 42 do CDC, sendo devida em dobro, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 676.608/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na exordial.

Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta não reconhecida pelo consumidor, quando não comprova a autenticidade da operação realizada por biometria facial."
"2. A ausência de prova técnica idônea sobre a validação da assinatura digital torna ilegítimo o contrato eletrônico apresentado."
"3. Caracterizada a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro do valor descontado, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC."
"4. A configuração de falha na prestação do serviço bancário e o desconto em benefício previdenciário ensejam a reparação por dano moral, presumido pela gravidade da conduta e pela vulnerabilidade do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 487, I; CDC, arts. 6º, III, 14, 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 12.09.2007;
STJ, Súmula 479;
TJ-RJ, APL 0818345-80.2022.8.19.0203, Rel. Des. André Luiz Cidra, j. 04.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO n.º 8044044-81.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante, IRAILTON JACO DE LIMA, e, como Apelado,

BANCO PAN S/A e OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07